Tribunal: TJDFT
Processo: 0728458-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0728458-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WALTER PINTO ALVES AGRAVADO: CORESCRED COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALTER PINTO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por CORESCRED COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA – ME, negou provimento aos embargos de declaração e manteve a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio do numerário e determinando a transferência dos valores retidos para conta vinculada ao Juízo. Além disso, deferiu parcialmente o pedido do credor de penhora mensal de percentual da remuneração do devedor, no percentual de 15% (quinze) por cento sobre a remuneração bruta, deduzidos eventuais descontos compulsórios, até a quitação total do débito. Nas razões do recurso, de início, o patrono do agravante explica que ele é idoso, conta com 82 (oitenta e dois) anos de idade e sofre de Mal de Alzheimer. Alega que o juiz considerou apenas o montante estampado em seu contracheque, sem analisar com mais profundidade as peculiaridades do caso, especialmente porque o devedor está acometido de doença mental severa, depende de sua esposa, também idosa, e sofre diversas limitações, inclusive de cunho financeiro, em razão da saúde debilitada. Tece considerações a respeito da impenhorabilidade da aposentadoria e afirma que não conseguiu arcar com os honorários periciais na fase de conhecimento, e nem juntar tempestivamente as comprovações quanto a situação financeira vivenciada pela família. No ponto, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Argumenta que o bloqueio realizado na conta corrente do devedor, onde recebe sua remuneração, gerou ansiedade e desespero em sua esposa, porque o casal depende exclusivamente destes recursos para a compra de alimentos e medicamentos. Alega que a esposa está dependendo da caridade de terceiros, porque a conta corrente está zerada, tendo a medida impactado a dignidade do devedor e de sua esposa. Sustenta que “o fato do contracheque do Agravante apontar um valor considerado não significa que reflete confortável situação financeira no atual momento vivenciado por ele e sua família, ao contrário, tão somente, que fez jus a sua aposentadoria e indubitavelmente depende desse recurso para a mantença de sua família”. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer “seja concedida a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo, a fim de evitar danos irreversíveis ao Agravante e sua família; b) Caso não seja este o entendimento, seja o presente recurso de agravo de instrumento recebido no efeito suspensivo”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para desconstituir a penhora já efetivada, bem como aquela determinada sobre percentual de sua aposentadoria. Preparo regular (id 28749347) É o relatório. Decido. De início, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que, intimado no feito principal para apresentar documento que comprovasse a hipossuficiência alegada (id 78302533 dos autos n. 0714517-96.2020.8.07.0001), o ora agravante manteve-se inerte (id 82486171 e 82661100 dos autos principais). Nesta oportunidade, em sede de recurso, apesar de pleitear o benefício, o agravante junta o comprovante do preparo devidamente recolhido (id 28749347), o que, a rigor, se mostra incompatível com o a gratuidade postulada, especialmente considerando o que dispõe o §1o do art. 101 do CPC, que autoriza a dispensa do preparo, nos casos em que a parte pugna pelo deferimento do benefício. De qualquer modo, conforme se verifica no documento de id 97566937 dos autos principais, o devedor recebe o montante líquido de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) de aposentadoria, valor que supera o décuplo do salário mínimo, quantia utilizada como parâmetro pela c. 7a Turma Cível para a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual, diante da fundada dúvida quanto ao direito ao benefício, a gratuidade deve ser indeferida. Quanto ao pedido liminar, neste primeiro exame, o Relator do recurso limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, a partir da análise dos documentos juntados à ação principal (n. 0714517-96.2020.8.07.0001), não se vislumbra, por ora, os requisitos que autorizariam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Apesar da demonstração do perigo da demora, com a possibilidade de transferência definitiva dos valores penhorados para a conta do credor, não se verifica a relevância da argumentação, porque o agravante não conseguiu comprovar, de pronto, que a manutenção da penhora afetaria a sua subsistência, ou mesmo a dignidade do devedor. O c. STJ, recentemente, aderiu ao entendimento de que é possível a penhora de percentual incidente sobre a remuneração do devedor, desde que observado um patrimônio mínimo indispensável à sobrevivência digna do executado. No caso, como já registrado, o contracheque de id 97566937 dos autos principais indica que o devedor aufere renda mensal líquida de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), de onde se conclui que tanto a penhora de R$ 2.156,00 (dois mil cento e cinquenta e seis reais) em sua conta corrente, quanto àquela determinada pelo juízo, de 15% (quinze por cento) sobre sua remuneração, mensalmente, não afetaria sua subsistência, nem a de sua família, porque remanesce o montante aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) líquidos, disponível para as despesas com moradia, saúde, medicamentos e alimentação. Além disso, em consulta ao extrato bancário juntado também em id 97566937 dos autos principais, verifica-se que há depósitos em conta corrente em montante superior ao da remuneração, como o de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), realizado no dia 01/07/2021. É importante registrar que, apesar de haver relatório médico indicando os problemas de saúde que acometem o devedor (id 70709387 dos autos principais), não há comprovação de despesas, não há documentos que indiquem os gastos mensais efetuados pelo agravante e sua esposa, cabendo a quem alega, por certo, comprovar que toda a sua renda está comprometida com sua subsistência, o que não ocorreu no caso em análise. Assim, ao menos neste primeiro exame, o fato de o devedor perceber renda superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aliado à ausência de comprovação nos autos de suas despesas, sugere que a penhora determinada pelo Juízo não viola a dignidade do devedor, e nem afeta a sua subsistência digna. Portanto, ausente requisito que autorize a concessão da medida, deve o feito aguardar a regular tramitação do agravo, para que a matéria seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator